Tribunal: STF
Processo: ARE 1596247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Queixa-crime. Difamação. Dolo específico. Natureza informativa da notícia. Exercício da liberdade de expressão e direito à informação. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o querelado do crime de difamação, por atipicidade da conduta.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presente dolo específico (animus difamandi) nas reportagens publicadas pelo querelado.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra a honra, exige-se a presença do dolo específico, ou seja, o animus caluniandi, difamandi ou injuriandi, conforme o caso, que nada mais é que o intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia.
4. As liberdades de expressão e o direito à informação desfrutam de posição preferencial. Permitem o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades inerentes ao Estado Democrático de Direito.
5. Notícias só tipificam crime de difamação se presente o animus difamandi, ou seja, a intenção de ofender a reputação de alguém, o que não se verifica quando a notícia tem nítido caráter informativo – denúncia sobre fraude/golpe contra correntista idoso sobre portabilidade de dívida -, em exercício da liberdade de expressão e do direito à informação, ainda que contenham tom irônico, agressivo ou satírico.
6. O fato de o querelado não ter apurado a veracidade de dados e informações que teve a partir de denúncia feita contra o querelante, embora reprovável, não é suficiente, por si, para se concluir que ele agiu com dolo de difamar o querelante e ensejar sua condenação.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente